Tribunal: TJDFT
Processo: 0721477-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USUFRUTO EXCLUSIVO DE IMÓVEL MANTIDO EM CONDOMÍNIO. SUCESSÃO LEGÍTIMA. DROIT DE SAISINE. ARTIGO 1.851 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SUCESSOR POR REPRESENTAÇÃO OU POR ESTIRPE. RECONHECIMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, [A]berta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. 1.1. Aberta a sucessão, a propriedade do patrimônio integrante do acervo hereditário permanece indivisível até que seja promovido o inventário e consequente partilha, de acordo com o parágrafo único do artigo 1.791 do Código Civil.
2. Na forma prevista no artigo 1.851 do Código Civil, surge o direito de representação, quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos, em que ele sucederia, se vivo fosse. 2.1. Nesse caso, tem-se o que se convencionou chamar de sucessão por cabeça ou por direito próprio. 2.2. Trata-se de direito à sucessão de forma indireta, na qual o parente mais próximo representa aquele que faleceu anteriormente ao instituidor da herança, observada a ordem de vocação hereditária. 2.3. Assim, os herdeiros do pré-morto comparecem para reivindicar os bens que lhe foram transmitidos, mediante representação daquele que seria naturalmente o sucessor, se estivesse vivo por ocasião da abertura da sucessão. 2.4. Observado, no caso concreto, que os autores excluídos do polo ativo da demanda, ostentam a condição de herdeiros, por representação de seu falecido genitor, da parte do imóvel que pertencia à sua avó paterna, tem-se por impositivo o reconhecimento de sua legitimidade para propositura de ação objetivando a percepção de aluguel mensal proporcional, em decorrência do usufruto exclusivo do bem mantido em condomínio, por um dos herdeiros.
3. Recurso de apelação conhecido e provido.